Tribunal: STF
Processo: HC 76226
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-10
Data de publicação: 1998-02-10

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DEFESA DEFICIENTE.
        "HABEAS CORPUS".
1.      Não caracteriza, necessariamente, deficiência da Defesa o
fato de o Defensor dativo, sem elementos, deixar de arrolar
testemunhas, por conveniência, não formular reperguntas às
testemunhas, e diante das circunstâncias, apresentar considerações
defensivas de ordem genérica.
2.      Sobretudo em caso como o "sub judice", em que a
condenação se apoiou em confissão, corroborada pelos demais
elementos da instrução.
3.      Prejuízo, ademais, indemonstrado.
4.      "H.C." indeferido.